Tribunal: TJMT
Processo: 1020017-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020017-28.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[UANDERSON CREPALDI DE CARVALHO - CPF: 000.744.181-90 (RECORRENTE), ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 026.874.381-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Paulo Sergio Inacio (VÍTIMA), PAULO SÉRGIO INÁCIO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UANDERSON CREPALDI DE CARVALHO - CPF: 000.744.181-90 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR RENAN DE MORAES BRITO - CPF: 030.704.071-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
PRELIMINAR DEFENSIVA
. 1. NULIDADE. TEOR DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROCEDÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. JUÍZO DE VALOR DO MAGISTRADO. POSSÍVEL INFLUÊNCIA SOBRE OS JURADOS. OFENSA AO ART. 413, § 1.o, DO CPP EVIDENCIADA.
PRELIMINAR ACOLHIDA
. NULIDADE DECRETADA. ANÁLISE DAS TESES DA DEFESA QUANTO AO MÉRITO PREJUDICADA.
DISSONÂNCIA
DO PARECER MINISTERIAL.

1.
Na decisão de pronúncia, compete ao juiz togado expor os motivos que o levaram a concluir pela prova da materialidade e existência dos indícios de autoria, mas de forma comedida e sem expressar juízo de valor, sob pena de incorrer em excesso de linguagem e influir no convencimento dos jurados, usurpando a competência expressa no art. 5.o, XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.

1.1.
Em descompasso com o disposto no art. 413, § 1.o, do Código de Processo Penal, padece de excesso de linguagem – e deve ser anulada – a pronúncia que contempla expressões como “apontaram para o réu como sendo um dos responsáveis pelo crime em questão”; “o acusado é que foi um dos responsáveis pelo início do crime”; “está caracterizada a qualificadora do motivo torpe tal como descrito na denúncia”, “o recurso que dificultou a defesa do ofendido também está demonstrado”, dada a grande possibilidade de que sua leitura em plenário influencie indevidamente os jurados.
Outrossim, em razão do acolhimento da preliminar, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Uanderson Crepaldi Carvalho
foi
pronunciado
pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.,
porque teria cometido o crime de
Homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, § 2o, I e IV do CP) (ID
108212450 – fl. 49/53).

Anteriormente já havia sido pronunciado pelo referido Juízo (28.6.2016), ocasião em que a defesa do recorrente se insurgiu visando, em sede preliminar, à nulidade da decisão em face da
ausência de fundamentação
. Sob Relatoria do
Desembargador Alberto Ferreira de Souza,
em sessão de julgamento realizada em 20.9.2017, a preliminar foi acolhida, e
a sentença de pronúncia foi anulada (ID 108211499 – fls. 280/281)
.

Diante dessas circunstâncias, foi proferida nova sentença de pronúncia em 29.5.2018, contra a qual neste recurso, a defesa mais uma vez, ataca o
decisum
arguindo p
reliminarmente,

1.
a
nulidade
da decisão de pronúncia, sob assertiva de que o Juízo de origem teria violado a regra do art. 413, § 1o, do CPP ao incorrer em
excesso de linguagem
.

No

mérito
, a defesa
2
.
almejou a
absolvição sumária
sob o argumento de estar comprovado não ser o recorrente autor do crime de homicídio sob apuração; se vencida em tal tese, visou a
3. d
espronúncia
do recorrente
por
falta
de
indícios
suficientes de
autoria
delitiva, ou, alternativamente,
4.
o
decote das qualificadoras
do crime (incisos I e IV, art. 121, do CP) (ID
108212450 – fls. 135/173
).

As contrarrazões do
Parquet
são pela
rejeição da preliminar
suscitada, e no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (ID
108212453 – fls. 2/11
).

Em
Juízo de Retratação
, o Magistrado atuante na instância singela,
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (ID
108212454
).

Na mesma linha de raciocínio do órgão acusatório, a douta Procuradoria-
Geral de Justiça, em parecer, opinou pela
rejeição da preliminar
e pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição do seu entendimento (ID 114025463):

“Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. I) PRELIMINAR: 1) Almejado reconhecimento da nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem – Não acolhimento – Houve apenas exteriorização do convencimento do juízo pronunciante, ante todo o conjunto probatório, não podendo ser acoimada de nulidade, quando, utilizando-se de termos explicativos e comedidos, limitou-se a apontar, sem qualquer valoração exauriente, a existência de prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria, de modo que agiu com acerto o magistrado de piso ao remeter o feito para julgamento perante os juízes naturais - Ademais, não há mais interesse quanto a esse pedido, vez que a sentença de pronúncia não poderá ser mais lida pelo Ministério Público durante os debates orais – Inteligência do art. 478 do CPP que foi alterado pela Lei n° 11.689/2008. II) MÉRITO: 1) Busca-se a despronúncia do recorrente ou, subsidiariamente, a desclassificação das condutas lhe imputadas para delito de lesão corporal, face à ausência do elemento subjetivo do tipo penal - animus necandi - Inadmissibilidade – Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria - Conjunto fático-probatório que aponta a participação do recorrente no assassinato da vítima Paulo Sérgio, assim como o animus necandi (elemento subjetivo do tipo penal) em sua conduta – Existência de mais de uma versão nos autos – Fase de mero juízo de admissibilidade – Controvérsia a ser dirimida pelo Conselho de Jurados – Julgamento pelo Tribunal do Júri que se impõe –
In dubio pro societate
- 2) Rogativa pela exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima – Inadmissibilidade - Em se tratando de pronúncia, ou seja, juízo admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando quanto a elas, também, o princípio
in dubio pro societate
(TJMT, Enunciado Criminal 2) - A qualificadora do motivo torpe deve permanecer para um exame mais acurado do Conselho de Sentença, vez que há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o recorrente cometeu o homicídio em virtude de vingança - No que concerne ao recurso que dificultou a defesa da vítima, as circunstâncias fáticas que envolvem o caso evidenciam que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, dada a superioridade numérica de agentes e, além disso, extrai-se do laudo necroscópico e mapa topográfico para localização de lesões, que a vítima foi golpeada pelas costas, circunstâncias a evidenciar a qualificadora em espeque, em conformidade com a prova oral coletada – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
8 de fevereiro de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022